Tribunal: TJDFT
Processo: 0736341-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0736341-12.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WILLIAM ALVES FERREIRA IMPETRANTE: WILMONDES DE CARVALHO VIANA AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de WILLIAM ALVES FERREIRA, preso em 29/08/2022, e posteriormente denunciado pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput e 35, caput, c/c o art. 40, inciso V, todos da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas interestadual), contra a decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que convolou a prisão em flagrante em preventiva, para a garantia da ordem pública e a que indeferiu o pleito de revogação. O Impetrante sustenta que conquanto tenha entendido que a prisão era legítima em um primeiro momento, tornou-se ilegal em virtude do excesso de prazo da prisão preventiva. Aponta que o último pronunciamento ocorreu em 18/08/2023 sobre o funcionamento do aparelho de monitoramento eletrônico de uma corré e que nada mais há para o impulso oficial. Aponta que o paciente está preso há 366 dias sem previsão para um pronunciamento judicial, desrespeitando o art. 5o, LXXVIII, da CF/88 e ao art. 58 da Lei 11.343.06. Assim requer a concessão da liminar para relaxar a prisão preventiva do paciente por excesso de prazo para julgamento e, no mérito a concessão da ordem confirmando a liminar. A inicial veio acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. O impetrante alega, em síntese, que há excesso de prazo, porquanto o paciente está preso há mais de 1 (um) ano, sem que houvesse a devida formação da culpa, tornando-se a prisão em ato ilegal. Entretanto, tenho que, da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, é possível constatar, neste momento, que a segregação cautelar é necessária para garantia da ordem pública, sem que haja excesso de prazo, razão pela qual é de se concluir que as decisões monocráticas que analisaram os pedidos de reconsideração/revogação de prisão estão devidamente fundamentadas, não se constituindo constrangimento ilegal. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto os delitos imputados ao paciente (tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas interestadual) superam o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) O condutor do flagrante, agente de polícia Mario Batista dos Reis, que trabalha na Seção de Repressão às Drogas, destacou o processo referente à Operação Presságio, a qual culminou com a apreensão de 454 tabletes de maconha e 9 tabletes de skunk. Afirmou que, após a primeira fase da mencionada operação, foram realizadas várias diligências, pelas quais conseguiram identificar outros integrantes, afirmando que investigaram o grupo por um ano, em especial em Ceilândia. Informou que o modus operandi do grupo consiste em utilizar veículos alugados/furtados/roubados para transportarem as drogas e os utilizarem como pagamento das drogas adquiridas. Narrou todos os passos do grupo criminoso e informou que, no dia 15/08/2022, recebeu a informação de um colaborador de que o grupo se deslocava para Mato Grosso do Sul, a fim de realizar nova transação, e estava na cidade de Morrinhos/GO. Mencionou, de forma minuciosa, as diligências realizadas pelos policiais para descobrir onde os integrantes estavam e os veículos utilizados por eles, os quais estariam em comboio, afirmando que descobriu 7 pessoas. Na véspera do dia do flagrante, os policiais verificaram que foi trocada a placa de um dos veículos e que um dos carros estava agindo como batedor e o outro veículo estava transportando a carga com drogas. Continuou seu relato, dizendo que, no dia dos fatos, os veículos foram abordados em Morrinhos/GO, sendo que no veículo batedor estavam J. C. e J. A. e, no outro veículo, um Fiat Mobi, estavam V. H. e P. H., informando que, no interior deste último automóvel havia 17 porções grandes de flor de maconha, 46 porções compactas de maconha gourmet, 10 porções de maconha gourmet, 5 tabletes de haxixe marroquino, uma porção de pasta base para cocaína, 3 tabletes de haxixe marroquino, 10 porções de haxixe, 32 porções de skunk e uma seladora a vácuo. Relatou que as demais equipes conseguiram prender, no Distrito Federal, Willam Alves Ferreira, alcunhado Gordinho, que teria liderança sobre o grupo criminoso, sendo responsável pela negociação da droga. Disse que na residência dele foram encontrados R$ 9.180,00, diversos cartões, celular e o veículo VW/Gol utilizado pelo grupo. O depoimento acima está corroborado pelo do policial Cláudio César Alves de Melo Franco, pelo Auto de Prisão em Flagrante, pelos Autos de Apresentação e Apreensão, pela Comunicação de Ocorrência Policial, pelo Laudo de Exame em Substância, no qual estão especificados mais de cinquenta quilos de drogas e pelo Relatório Policial Final. Ademais, a denúncia foi oferecida em 24/11/2022 e dela consta que o paciente “era o responsável pela negociação da droga”. Note-se: II – DO CRIME DE TRÁFICO PRATICADO PELOS DENUNCIADOS Entre os dias 15 e 27 de agosto de 2021, os denunciados, agindo em unidade de desígnios, de forma livre, voluntária e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, adquiriram entorpecente, e, nos dias 28 e 29 de agosto de 2022, na Rodovia GO 147, Morrinhos/GO, todos os denunciados, agindo em unidade de desígnios, providenciaram o transporte, de Ponta Porã/MS para Brasília, no veículo FIAT/Mobi, cor branca, Placas PAW2423, para fins de difusão ilícita, de 17 (dezessete) porções de maconha, acondicionadas em plástico, com massa líquida de 6850,00 g (seis mil oitocentos e cinquenta gramas), 46 (quarenta e seis) porções de maconha, acondicionadas em plástico, com massa líquida de 21050,00 g (vinte e um mil e cinquenta gramas), 10 (dez) porções de maconha, acondicionadas em plástico, com massa líquida de 1450,00 g (mil quatrocentos e cinquenta gramas), 05 (cinco) porções de haxixe/maconha, acondicionadas em plástico, com massa líquida de 850,00 g (oitocentos e cinquenta gramas), 01 (uma) porção de crack, na forma de pedra, acondicionada em fita adesiva e plástico, com massa líquida de 998,00 g (novecentos e noventa e oito gramas), 03 (três) porções de haxixe/maconha, acondicionadas em plástico, com massa líquida de 2447,00 g (dois mil quatrocentos e quarenta e sete gramas), 10 (dez) porções de haxixe/maconha, acondicionadas em plástico, com massa líquida de 4950,00 g (quatro mil novecentos e cinquenta gramas) e 32 (trinta e duas) porções de maconha, acondicionadas em fita adesiva e plástico, com massa líquida de 15100,00 g (quinze mil e cem gramas). Também foram apreendidos, no interior do veículo, uma porção de MDMA, com massa líquida de 0,45g (quarenta e cinco centigramas) e uma porção de cocaína, com massa líquida d 4,70g (quatro gramas e setenta centigramas). (...) Também no dia 27/08/2022, com o intuito de ludibriar os policiais, o veículo VW/Gol placas SGN4F13 deixou a cidade de Ponta Porã sendo que este veículo transitou pelo trajeto comumente utilizado, qual seja, por rodovias. Neste veículo estavam os denunciados WILLIAM ALVES, vulgo COFRINHO ou GORDINHO, JESSICA e SUZANA, e outras duas pessoas que não foram qualificadas. No dia 29 de agosto de 2022, por volta das 7h15, os veículos GM Ágile e FIAT Mobi foram abordados no município de Morrinhos/GO. No veículo GM Ágile, utilizado como batedor, estavam CHARLES JORDAM e JOSÉ AUGUSTO. No veículo FIAT Mobi estavam VITOR HUGO e PEDRO HENRIQUE. Dentro deste veículo foram localizados 17 (dezessete) porções grandes, em embalagens plásticas, de maconha; 46 (quarenta e seis) porções compactas, em embalagens plásticas com etiqueta “GOLD”, de maconha “gourmet”; 10 (dez) porções, embaladas a vácuo, de maconha “gourmet”; 05 (cinco) tabletes de “haxixe marroquino”; 01 (um) tijolo, embalado em plástico da cor verde e fita adesiva, aparentando ser pasta base para cocaína; 03 (três) tabletes, embalados em plástico filme da cor esverdeada, de “haxixe marroquino”; 10 (dez) porções, embaladas em plástico filme, em formatos arredondados, de substância esverdeada, de “haxixe”; 32 (trinta e dois) porções, em formato de tijolos, embalados em papel alumínio e fita adesiva, de substância esverdeada, aparentando ser “Skunk”; 01 (uma) máquina seladora utilizada para embalar a droga. Ato contínuo, outra equipe de agentes, já no Distrito Federal, abordou WILLIAM ALVES FERREIRA, vulgo GORDINHO ou COFRINHO, líder do grupo criminoso. WILLIAM era o responsável pela negociação da droga. Em sua residência foi localizada a quantia de R$ 9.180,00 (nove mil cento e oitenta reais), diversos cartões, aparelho celular e o veículo VW GOL utilizado pelo grupo criminoso. No momento da prisão, ele estava fora da residência e negou a propriedade do veículo VW/Gol. O proprietário do lava-jato que estava limpando o veículo, contudo, confirmou que o veículo era de WILLIAM.” Portanto, da descrição acima, ressai inequívoca a materialidade do delito, bem assim a presença de suficientes indícios de autoria (fumus comissi delicti), sendo certo que, para o fim de se decretar a prisão cautelar, inexigível, sem qualquer manifestação conclusiva, a certeza absoluta quanto à autoria delitiva. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) Quanto à necessidade de prisão, transcrevo os fundamentos da decisão que converteu o flagrante em preventiva(ID 50788682): “2. Análise sobre a necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva A redação do artigo 310 do CPP, ao tratar da conversão da prisão preventiva, exige que os requisitos do artigo 312 do referido diploma legal sejam satisfeitos e, que as medidas cautelares diversas da prisão se revelem inadequadas e insuficientes ao caso. Por meio da análise das peças que instruem a comunicação da prisão em flagrante, constata-se a materialidade do delito, bem como a existência de indícios de que os autuados sejam, em tese, os autores das condutas imputadas. Quanto à prisão, entendo ser necessária para a manutenção da ordem pública. Os crimes cometidos foram concretamente graves. Trata-se de suposto delito de tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico, com a incidência da majorante referente à caracterização do tráfico entre Estados da Federação ou entre estes e o Distrito Federal. Em suma, nos autos há informação no sentido de que, após a deflagração OPERAÇÃO PRESSÁGIO, a investigação prosseguiu para a identificação de outros indivíduos responsáveis pelo transporte e preparação para o comércio de entorpecentes no Distrito Federal. Narra a autoridade policial que o modo de agir do grupo consiste em utilizar veículos alugados ou de procedência ilícita para transporte de drogas ou até como parte do pagamento pelo entorpecente. Após informações sobre possível negociação envolvendo o estado do Mato Grosso do Sul, os autuados Charles, Jéssica, Suzana e Tiago foram encontrados em um hotel na cidade de Morrinhos. Também foram visualizadas diversas condutas, envolvendo todos os autuados, destinadas à difusão dos entorpecentes mencionados nos autos. O grupo demonstra uma certa especialidade, cada membro tem uma função definida, e o modo de agir indica que o ato não é isolado na vida dos autuados. Há até uma troca na placa de um dos veículos na estrada e um veículo utilizado como “batedor”. Caso colocados em liberdade, certamente irão se envolver em situações semelhantes. Ressalte-se que as filmagens anexadas aos autos demonstram que há participação de todos os autuados em toda a dinâmica envolvendo o transporte do entorpecente. Ademais, a quantidade apreendida é muito grande. Supera, e muito, a usualmente encontrada para o tipo de delito. Foram apreendidas diversas qualidades de entorpecentes, de alto valor comercial, como “Maconha Gourmet”, Skank, haxixe marroquino. São mais de 20 quilos de drogas variadas. Tenho, portanto, que está presente a gravidade concreta do delito, a extrapolar o inerente ao tipo penal. Como destaca Guilherme Nucci , se o crime “for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente”. 1 No Supremo Tribunal Federal , também há precedentes nesse sentido, permitindo a decretação de prisão preventiva “quando da maneira de execução do delito sobressair a extrema periculosidade do agente, abre-se ao decreto de prisão a possibilidade de estabelecer um vínculo funcional entre o ‘modus operandi’ do suposto crime e a garantia da ordem pública”. 2 Ainda nesse contexto de prisão pela gravidade concreta do fato, bem destacou a eminente desembargadora Nilsoni de Freitas Custódio, em decisão monocrática proferida nos autos do HC de no 0745582-15.2020.8.07.0000, dizendo que a prisão preventiva não visa exclusivamente a evitar eventual reiteração criminosa por parte do indivíduo, mas também resguardar o seio social: “Não se pode olvidar que a definição de ordem pública alcança a prevenção de reprodução de fatos criminosos e o acautelamento do meio social em face da gravidade do crime, conforme esta colenda Corte também já teve a oportunidade de se posicionar quando pontificou que “A prisão para a garantia da ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social (...)”. (Acórdão 1248231, 07084398920208070000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7/5/2020, publicado no PJe: 21/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada).” O autuado Victor Hugo ostenta passagens pela polícia, sendo absolvido das acusações. Responde a feito envolvendo violência doméstica. O autuado William é reincidente. O autuado José Augusto é reincidente e está em cumprimento de pena (regime aberto). A autuada Jessica é primária. A autuada Suzana é primária. Ostenta passagem por lesão corporal. O autuado Pedro Henrique é primário. O autuado Charles é reincidente. Ostenta condenações com trânsito em julgado por receptação e roubo. Terminou de cumprir pena recentemente. Embora as autuadas Jéssica e Suzana sejam primárias, são apontadas como integrantes do núcleo financeiro. Na residência das duas foram encontradas 04 (quatro) balanças de precisão, papel filme, R$ 957,00, possíveis identidades falsas, um tablete de maconha e anotações da contabilidade financeira do grupo, com citação ao autuado Willians. A residência utilizada por Jéssica é apontada como ponto de venda de drogas. Saliento que o simples fato da primariedade não enseja, de forma automática, o deferimento da liberdade provisória, principalmente se considerando a reiteração da atividade criminosa pelas autuadas. Nesse cenário de gravidade em concreto dos fatos em apuração e de reiteração criminosa, com descumprimento de providencias cautelares anteriores, a nova concessão de liberdade provisória com medidas diversas da prisão não é recomendável, ante a necessidade de se resguardar a ordem pública da prática de novas infrações penais. Por fim, não foram verificadas nenhuma das hipóteses do artigo 318 do CPP para fundamentar a prisão domiciliar do autuado (gravidez ou imprescindibilidade aos cuidados de filhos menores), especialmente porque essa conversão exige prova idônea (ausente, ao menos por ora, neste caderno processual). Quanto à alegação de serem as autuadas indispensáveis para a manutenção de filhos menores, embora não haja a comprovação, no momento, saliento que a orientação da Suprema Corte, no Habeas Corpus n. 143.641/SP, da Relatoria do Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, julgado em 20/2/2018, é no sentido de substituição da prisão preventiva pela domiciliar de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2o do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), salvo as seguintes situações: crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício. Na situação descrita nos autos, as autuadas foram surpreendidas como membros de organizado grupo destinado ao tráfico interestadual de substância entorpecente. Há relatos no sentido de que a autuada Jéssica pratica o comércio de entorpecentes dentro da própria residência. Por razões óbvias, é ineficaz o deferimento da prisão domiciliar. Além disso, os elementos de convicção colhidos indicam que o fato de serem genitoras ou genitores de crianças menores de 12 anos não foi um obstáculo para coibir a prática criminosa, inclusive, com realização da traficância dentro da própria casa. Saliento que as autuadas passaram cerca de duas semanas fora do Distrito Federal, ocasião em que não foram indispensáveis para os cuidados com os filhos. 3. Dispositivo Assim, acolho a representação da autoridade policial e o parecer do Ministério Público, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de CHARLLES JOURDAN DE AMORIM DOS SANTOS; DATA DE NASCIMENTO: 29/09/1990; PAI: REGINALDO SOUSA DOS SANTOS; MÃE: JOSINA BARBOSA DE AMORIM; JESSICA SOUSA CORREIA; DATA DE NASCIMENTO: 13/10/1993; PAI: WILLIAN DA PAIXAO CORREIA; MÃE: SALETE SOUSA CORREIA; JOSE AUGUSTO NUNES DAMASCENO; DATA DE NASCIMENTO: 18/09/1993; PAI: RAIMUNDO NONATO DAMASCENO; MÃE: MARIA MARGARIDA NUNES DAMASCENO; PEDRO HENRIQUE ALVES DOS SANTOS; DATA DE NASCIMENTO: 25/04/2000; MÃE: KEILA ALVES DOS SANTOS;SUZANA BEATRIZ VIEIRA NERES; DATA DE NASCIMENTO: 20/11/1997; PAI: PAULO FRANCISCO ANDRADE FERNANDES NERES; MÃE: FLÁVIA VIEIRA BARBOZA; VITOR HUGO LIMA ANANIAS;DATA DE NASCIMENTO: 02/12/1995; PAI: SIDNEI ANANIAS; MÃE: CARMELITA ALVES LIMA E WILLIAM ALVES FERREIRA; DATA DE NASCIMENTO: 28/04/1986; PAI: OSVALMIR ALVES FERREIRA; MÃE: MARIÂNGELA SOARES DE MATOS FERREIRA, com fundamento nos artigos 310, II, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal.” A conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva ocorreu em 31/08/2022 e em pelo menos duas oportunidades a necessidade da prisão do paciente foi reanalisada. A primeira em 13/12/2022 (ID 50895400) em que se consignou: “Registre-se ainda que, em observância a revisão determinada pelo parágrafo único do artigo 316 do CPP, entendo que permanecem presentes os motivos que levaram ao decreto da detenção preventiva de JOSÉ AUGUSTO NUNES DAMASCENO, SUZANA BEATRIZ VIEIRA NERES, VITOR HUGO LIMA ANANIAS E WILLIAM ALVES FERREIRA, vez que não há qualquer fato novo a afastar a materialidade verificada nos autos e os indícios de autoria do delito de tráfico de drogas e associação para o tráfico colhidos pelas provas até este momento produzidas.” A segunda em 12/01/2023 na qual restou firmado que (ID 50895401): “Primeiramente, destaco que não há absolutamente qualquer mudança do contexto fático para ensejar modificação do entendimento de necessidade da segregação cautelar determinada pelo Juiz do Núcleo de Audiências de Custódia - NAC, quando da conversão da prisão em flagrante e não vislumbro fatos novos capazes de modificar o entendimento já firmado. (...) Além disso, conforme o caderno investigativo apurou-se que William era o responsável pela negociação das drogas, bem como um dos líderes da organização criminosa. Ademais, pela forma como o delito seria praticado, há risco de reiteração delitiva, além do perigo de continuidade das atividades relacionadas à associação para o tráfico de drogas, consistindo a segregação cautelar mecanismo necessário para interromper ou diminuir sua atuação criminosa. Outrossim, é de se ressaltar que foram apreendidos grande quantidade de droga, conforme Laudo de Exame Preliminar em Substância (ID n. 135183298, autos principais), foi apreendido aproximadamente 53.000,00g (cinquenta e quatro mil gramas) de diversas variedades de maconha e 998,00g (novecentos e noventa e oito gramas) de cocaína, todas embalados de forma a indicar fins de mercancia, a indicar envolvimento profundo para com o tráfico de drogas. Isto é dizer que as condutas perpetradas pelo Requerente, seja pela quantidade de droga apreendida no poder da organização criminosa, e, ao que tudo indica, integrar associação voltada para o trágico de drogas, mostra-se extremamente gravosa e justifica a decretação da prisão preventiva, bem como sua manutenção. (...) Ou seja, verifica-se que não há falar em ausência de requisitos para decretação da prisão, tampouco em fundamentação abstrata, vez que foi pontuado, de forma detalhada, os motivos que ensejaram e autorizaram a decretação da segregação cautelar. De outra feita, as circunstâncias do flagrante e as condições pessoais do Requerente já foram devidamente sopesadas pela Juíza do Núcleo de Audiências de Custódia - NAC na análise da conversão do flagrante, é não há mudança no contexto fático-probatório. Quanto à alegação de imprescindibilidade nos cuidados da filha de 14 anos de idade, tenho que não está devidamente demonstrado nos autos. Isto porque, primeiramente, simples leitura do auto de prisão em flagrante e da denúncia contendo a conduta que lhe é imputada já permite verificar que a forma como supostamente ocorrera o delito é incompatível com suas alegações. Afinal, não é de imaginar que um pai, preocupado com sua prole, único responsável por adolescente, que apresentaria enfermidades diversas, teria a deixado sozinha em casa para, em algumas oportunidades, negociar quantidade expressiva de drogas em Unidade da Federação diversa e em cidades distantes desta Capital, onde, pelo acompanhamento policial, permanecia por diversos dias. Insista-se que não há qualquer elemento nos autos que indica que efetivamente seja o único cuidador e que sua presença é essencial aos cuidados de adolescente, com idade superior a 12 anos. Ao contrário, o documento de ID n. 145705865, prontuário de sua filha, cita a presença da mãe da adolescente no momento de sua internação em 2020, o que afasta a alegação de que esta estaria em local desconhecido desde 2019. Noutro giro, importante anotar ainda que o fato de ser responsável financeiro na escola de sua filha não significa sequer que com ela resida. No mais, também não está demonstrada qualquer enfermidade incapacitante de sua genitora e que esta seja atualmente a pessoa responsável pela adolescente. Aliás, quanto as enfermidades da adolescente, mais uma vez não foram adequadamente demonstradas, pois foi juntado laudo do ano de 2020 e não há nada a indicar que atualmente seu quadro de alergias tem se repetido. Portanto, por não ter sido demonstrada a imprescindibilidade de sua soltura em favor de eventuais cuidados especiais a sua filha de 14 anos e não poder ser considerada a paternidade como salvo-conduto para prática delituosa, não há que se falar em substituição da prisão do Requerente por domiciliar. Isto posto, com lastro nas razões e fundamentos acima pontuados, INDEFIRO o pedido de Revogação de Prisão ou substituição de sua prisão preventiva para prisão domiciliar. Esses são elementos que importam para a apreciação do excesso de prazo. Como o tema da presente ação mandamental é o supostos excesso de prazo, uma vez que outros assuntos, já destacados acima, foram rechaçados na origem não havendo insurgência outra específica, atenho-me a questão levantada. Conquanto tenha transcorrido mais de 1 (um) ano da prisão, não se verifica qualquer desídia do magistrado na origem, que no prazo referido, conduziu o processo apreciando diversos pedidos das partes de reconsideração e revogação da prisão, além de promover o impulso oficial no feito que possui complexidade, pois são 10 acusados e diversos crimes imputados. Ademais o feito retrata crime de grande gravidade, pois foram apreendidos mais de 50 quilos de entorpecentes variados conforme se verifica das transcrições acima. De outro turno, observo que mesmo o feito tendo complexidade, diante da existência de vários réus, várias testemunhas e laudos periciais, o processo já poderia ter sido sentenciado, se não fossem os atos reiterados das defesas dos acusados de promover pedidos de revogação da prisão, muitos sem fundamento para tanto. Como se bem sabe, o processo para apuração do crime de tráfico, com dez réus, exige diversas diligências, dentre elas a elaboração de laudos periciais. Ademais, nota-se que no presente caso a Audiência de Instrução e Julgamento já foi finalizada e as partes apresentaram alegações finais, restando, conforme inteligência da Súmula 52 do STJ, superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo. Aliás, ainda que assim não fosse, não se verifica qualquer desídia da Autoridade Coatora que, ao revés, mostra-se diligência para alcançar a sentença terminativa. Assim, observa-se que os fundamentos das repetidas decisões sobre pedidos de revogação e de análise de ausência de constrangimento ilegal, bem como o que já decidido nos habeas corpus citados, mantém-se íntegro, não existindo qualquer excesso de prazo praticado pelo diligente Juízo da Terceira Vara de Entorpecentes. Note-se que o feito aguarda realização de diligências para seguir à conclusão, conforme o último e recente despacho dos autos (ID 50895612 – p. 144): “Oficie-se ao CIME solicitando que seja informado se há registro dos contatos da monitorada Suzana Beatriz Vieira Neves noticiando problemas no funcionamento do aparelho de monitoramento, além disso, deverá ser esclarecido se o aparelho fornecido à monitorada apresenta problemas. Determino, ademais, que o CIME avalie o funcionamento do aparelho e, caso necessário, efetue a troca por dispositivo em pleno funcionamento. Instrua-se o ofício com cópia da manifestação de ID n. 166539755. Sem prejuízo, determino o deslocamento da ré Suzana até o CIME, a fim de que seja avaliado o funcionamento do aparelho e, caso necessário, seja realizada a troca. Efetuadas as diligências e nada mais sendo requerido, venham os autos conclusos para julgamento.” Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. É a probabilidade da prática de novos delitos que causa intranquilidade no meio social, visto que a possibilidade é fator abstrato sempre presente. Nesse sentido, não se perde de vista que o paciente foi preso pelo tráfico de mais de 50 quilos de entorpecentes variados (maconha, haxixe, cocaína, crack e MDMA) sendo apontado como o negociador das drogas. Ademais, o paciente é reincidente, ostentando consideráveis apontamentos (ID 50895303) por diversos outros crimes como furto, receptação posse ilegal de arma de fogo e associação criminosa Importante registrar, também, que se mostram inadequadas as demais medidas cautelares diversas da prisão, dentre as quais a monitoração eletrônica, diante da gravidade dos fatos e risco de reiteração delitiva. Anote-se que quando presentes os requisitos da prisão cautelar, as alegadas condições pessoais favoráveis não a fragilizam, bem como não ensejam nenhum tipo de ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência, tendo em vista o seu caráter estritamente cautelar. Ainda no tocante ao excesso de prazo, não é por demais lembrar que na contagem do prazo não se utiliza critério meramente matemático, mas a verificação de excesso de prazo importa na conjugação e na observância dos critérios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo que neste último devem ser avaliadas a complexidade do feito, o número de réus, o volume de processos na vara, a atuação do juiz e a atuação das partes, consoante entendimento de Guilherme de Souza Nucci, in Habeas Corpus, 3a ed., 2019, p. 144. Destarte o prazo previsto no parágrafo único do art. 1o da Instrução no 1/2011, da Corregedoria deste Tribunal de Justiça, é de duração razoável do processo, e sua extrapolação não determina, de pronto, a soltura do paciente, não se olvidando que a prisão preventiva não possui prazo de duração máxima definido em lei. Desse modo, no caso, não restou demonstrada desídia do juízo ou excesso de prazo injustificado, bem como a instrução está encerrada, razão pela qual não vislumbro ilegalidade. De outro lado, ressalta-se que a reiteração de pedidos de reconsideração e revogação da prisão e habeas corpus acabou ensejando maior duração do feito, o que se deu exclusivamente por ações das defesas, não podendo, diante disso, justificar excesso de prazo. Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, mostra-se necessária a manutenção da prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do habeas corpus, solicitando-se as informações. Após, enviem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Em seguida, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 5 de setembro de 2023 23:15:15. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator